Tribunal: STF
Processo: ARE 1329336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE 'CAPOERINHAS' EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PEQUENO IMPACTO AMBIENTAL, SUFICIÊNCIA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E NECESSIDADE DE UMA INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS REGRAS PROTETIVAS DO MEIO AMBIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Pelos documentos acostados aos autos, denota-se que o réu, após a derrubada do reflorestamento, promoveu a limpeza da área com vistas ao replantio de novas árvores. Contudo, ao promover essa limpeza, acabou por remover vegetação denominado de 'capoeirinha', conduta que segundo o IBAMA 'impediu a regeneração natural de floresta em APA'. Segundo o laudo técnico do IBAMA, a área já atingiu o estado em que estava na época em que houve o corte. Ou seja, além do pequeno impacto ambiental, houve a recuperação da área.
    2. A supressão da 'capoeirinha' não justifica a condenação do autor pela prática de ter impedido a regeneração natural de floresta de APA, pois, como bem assinalou o julgador, pode ter havido supressão de vegetação de Mata Atlântica, entretanto, em estágio inicial de regeneração. Ademais, convém ressaltar que conduta do réu já ensejou a aplicação de multa e interdição/embargo da área. Ainda que as sanções de natureza civil, penal e administrativas sejam independentes (art. 225, § 3º da Constituição) e que elas independam de culpa, há que se considerar que a conduta do réu (supressão de capoeirinhas), dada pequena gravidade e impacto, não justifica as penalidades requeridas pelo IBAMA.
    3. Embora a Constituição imponha a toda a coletividade o dever de preservar e proteger o meio ambiente, bem como o dever de o proprietário dar cumprimento à função social da propriedade, há que se considerar que a aplicação de uma interpretação literal das regras protetivas do meio ambiente, sem um mínimo de razoabilidade, proporcionalidade e sem o cotejo do contexto fático, acaba por inviabilizar o exercício de grande parte - senão de todas - as atividades exercidas em áreas legalmente protegidas. Se qualquer efeito sobre a fauna, flora ou recursos naturais for capaz de ensejar a responsabilidade ambiental, de fato, nenhuma conduta por parte do proprietário poderá ser realizada, nem mesmo aquelas que devem ser empreendidas para que ele dê cumprimento à função social. O exercício do poder de polícia, ainda que adstrito à legalidade, deve ser desempenhado com razoabilidade e proporcionalidade.
    4. Nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, não haverá condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
    5. Improvimento das apelações e da remessa oficial.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, e 225, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A área do Anhatomirim foi incluída como Área de Proteção Ambiental (APA) através do Decreto nº 528/92.
    [...]
    Nos termos do art. 14 da Lei nº 9.985/2000, a área de proteção ambiental constitui unidade de uso sustentável, ou seja, uma área que, por ser dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, tem sua ocupação condicionada à sustentabilidade dos recursos naturais (art. 15 da Lei nº 9.985/2000).
    Segundo a inicial, o réu impediu a regeneração natural de floresta na APA do Anhatomirim, costeira da armação, município de Governador Celso Ramos. Em razão dessa conduta, foi lavrado auto de infração e termo de embargo/interdição de área de 1,0 ha:
    'impedir a regeneração natural de floresta na APA do Anhatomirim, costeira da armação, em desacordo com a legislação vigente. 1,0ha. Corte de Capoeirinhas'.
    Consta nos autos, que a área em questão era destinada ao reflorestamento de 'pinus elliotti'. Após o corte de parte do reflorestamento, a parcela descoberta permitiu o crescimento de 'capoeirinha', cuja remoção pelo autor ensejou a aplicação de multa (R$ 333,00) e embargo da área.
    Além dessas medidas, o IBAMA ajuizou ação civil pública, pretendendo que o réu fosse condenado a recuperar a área degradada, a pagar uma indenização em dinheiro pelos danos causados, e, por fim, a patrocinar divulgação em jornal de circulação regional acerca da sentença.
    O réu informa que a conduta também ensejou o oferecimento de denúncia criminal, mas houve a decretação da extinção da punibilidade.
    Verifica-se que a sentença que julgou improcedente a ação não merece reparos. Pelos documentos acostados aos autos, denota-se que o réu, após a derrubada do reflorestamento, promoveu a limpeza da área com vistas ao replantio de novas árvores. Contudo, ao promover essa limpeza, acabou por remover 'capoerinha', conduta que segundo o IBAMA 'impediu a regeneração natural de floresta em APA'.
    Segundo o laudo técnico do IBAMA, elaborado a partir de visitação no local, na data de 17- 04-2007, observa-se que a área já atingiu o estado em que estava na época em que houve o corte:
    item 07 verifica-se: 'Pode-se concluir que a vegetação já atingiu o estado em que estava a época em que foi cortada. Entretanto, a construção do acesso expôs o solo as intempéries, o que resultou na formação de sulcos profundos que acentuam a erosão hídrica.'
    Se a presente ação civil pública tem em vista condenar o réu a recuperar a área degradada, a partir do momento em que o estado anterior ao suposto dano é atingido, não subsiste a pretensão almejada.
    Ademais, convém ressaltar que o réu adquiriu a propriedade em 21-08-95, sendo que, no momento da aquisição, já havia uma área de reflorestamento de 'pinus ellitotti', havendo comunicação de corte de floresta exótica junto à Superintendência Estadual de Santa Catarina (23 de fevereiro de 1995). Tal fato, por si só, não exime o réu da responsabilidade por eventual dano ambiental a pretexto de que a lesão resultou de conduta do proprietário antecessor. A obrigação de preservação e proteção ambiental é propter rem e como tal transfere-se na cadeia dominial.
    Contudo, há que se levar em conta que, no caso dos autos, o réu deu continuidade à atividade de reflorestamento. Após realizar o corte para novo replantio, acabou por remover 'capoeirinhas', vegetação que 'surge logo após o abandono de uma área agrícola ou de uma pastagem. Nas capoeirinhas geralmente existem grandes quantidades de capins e samambaias de chão. Predominam também grandes quantidades de exemplares de árvores pioneiras de poucas espécies, a exemplo das vassouras e vassourinhas. A altura média das árvores em geral não passa dos 4 metros e o diâmetro de 8 centímetros'1.
    Tal remoção não justifica a condenação do autor pela prática de ter impedido a regeneração natural de floresta de APA, pois, como bem assinalou o julgador, pode ter havido supressão de vegetação de Mata Atlântica, entretanto, em estágio inicial de regeneração. O fato de o julgador ter entendido que pode ter havido supressão de vegetação e não ter se manifestado expressamente sobre a conduta de 'obstar regeneração natural de floresta', não enseja nulidade da sentença. A supressão de vegetação é uma forma de obstar a regeneração da área.
    [...]
    No âmbito administrativo, foi aplicada multa (R$ 333,00) e interdição/embargo da área. No âmbito penal, foi ofertada denúncia por crime ambiental. Ocorre que, além de a área 'ter atingido o estado em que estava na época em que houve o corte', a vegetação que foi suprimida era de pequeno impacto, tanto é que foi foi possível a sua recuperação. Assim, considerando a gravidade do impacto, a recuperação da área, a incidência de penalidades administrativas suficientes para sancionar a conduta ilegal, conclui-se que a sentença que julgou improcedente a ação não merece reparos.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente